Tribunal: TJMT
Processo: 1020888-87.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020888-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALEXANDRE ARLINDO DOS SANTOS - CPF: 090.850.754-24 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DETRAÇÃO PENAL E ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
WRIT
CONHECIDO PARCIALMENTE E ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é a via adequada para valoração e exame minucioso da matéria fático-probatória, além de não admitir a sua impetração como sucedâneo de recurso.

Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado n. 25/TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de sentença que condenou o paciente
Alexandre Arlindo dos Santos
à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão de não ter sido reconhecida em favor do paciente a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mesmo ele ostentando todos os requisitos autorizadores para tanto.

Pondera que o juízo de base, em que pese ter reconhecido a primariedade do paciente, se utilizou de fundamentação inidônea para fixar o regime prisional fechado para o cumprimento da reprimenda, assim como para negar o direito de recorrer em liberdade, ao arrepio da legislação processual penal e da jurisprudência dominante acerca do assunto.

Ainda, deixou de realizar a detração penal, como manda o art. 387, § 2º do CPP.

Pede a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena, bem como para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (id. 181465169).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 181672653).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado à id. 184260150, opinou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença que não reconheceu em favor do paciente a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não realizou a detração penal e fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O writ deve ser conhecido parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem.

De início, importante salientar que o art. 381, §1º, do Código de Processo Penal dispõe acerca da possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada e observados os requisitos do art. 312 do CPP, vejamos,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser imposta.”

Em sentença de mérito proferida no dia 04/09/2023, o juízo
a quo
condenou o paciente à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo mantida a prisão preventiva e não realizada a detração penal, pois nada influenciaria na fixação do regime interposto (Id. 128177373).

A defesa interpôs recurso de apelação, estando pendente de remessa à essa instância.

Pois bem.

No tocante ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a realização da detração penal e, consequentemente, a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, assim como manifestado pela douta Procuradora de Justiça, entendo que o
habeas corpus
não merece conhecimento, uma vez que tais teses, por demandar análise fático-probatória, devem ser combatidas pela via adequada, qual seja, a apelação criminal, que, inclusive, já foi interposta pela defesa.

Com efeito, o
habeas corpus
é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir, quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo ou substituto de recurso, existindo a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício, quando se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – WRIT NÃO CONHECIDO
. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
.” (TJ-MT 10158226320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – 1.
FALTA DE DETRAÇÃO E REMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA – CONSTRANGIMENTO NÃO CONSTATADO DE PLANO
– 2. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE – DISPENSA DO PRAZO RECURSAL PELA DEFESA TÉCNICA EM SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS – ART. 574 DO CPP - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NO REMANESCENTE, DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1.
Não é cabível Habeas Corpus em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido
. 2. Sendo o paciente intimado da sentença condenatória juntamente com a defesa técnica na Sessão de Julgamento, ocasião em que esta manifestou pela dispensa do prazo recursal, não tendo o condenado apresentado contrariedade naquele momento, precluso está o recurso interposto por advogado constituído, em consequência, hígido o trânsito em julgado. Ressalte-se que o Defensor Público não tem obrigação de recorrer da sentença, em razão do princípio da voluntariedade dos recursos, insculpido no art. 574 do CPP.” (N.U 1017625-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (destaquei)

Portanto, tendo o réu interposto recurso de apelação, que tem por objeto as teses aventadas nesta ação constitucional, a análise da matéria deve ser verificada quando do julgamento do referido recurso.

Em relação à negativa ao direito de recorrer em liberdade, para manter a custódia cautelar do paciente, o magistrado sentenciante se pautou na necessidade de se garantir a ordem pública, dada as circunstâncias em que o crime ocorreu e notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder do paciente, consubstanciada em

18 (dezoito) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 19,467 kg (dezenove quilogramas e quatrocentos e sessenta e sete gramas).

Vê-se que para a manutenção da prisão preventiva, foram invocados fundamentos em dados concretos, para a garantia da ordem pública,
diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela exorbitante quantidade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam persistirem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, confira-se o Enunciado n. 25 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara Julgadora acerca do assunto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – (...) DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, sobretudo a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a quantidade e natureza da droga apreendida
e a sua reincidência,
inviável a revogação da custódia cautelar em sede de sentença, mormente se fixado o regime fechado e o réu permaneceu segregado durante toda a instrução processual
. (...)”
(N.U 1001168-46.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

Não bastasse, como bem ponderou a douta Procuradora de Justiça, o paciente sequer possui endereço fixo, já que afirmou residir “
no caminhão o qual presta serviços”,
sendo imperiosa a manutenção da segregação para a aplicação da lei penal.

Além disso, tendo o paciente respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedida a liberdade provisória.

A corroborar tal entendimento, vejamos os precedentes deste Sodalício, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – INOCORRÊNCIA –
SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA POR SER REINCIDENTE
–
REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO –
RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade na decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, mantendo a custódia cautelar, por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente pelo risco concreto de reiteração delitiva, sendo imprescindível a prisão para a garantia da ordem pública, além de guardar sintonia com o regime prisional imposto na sentença.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

é incompatível a soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele

permaneceu segregado durante toda a instrução processual
,
desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar
.”
(N.U 1018915-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade, foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, considerando que o agente integra, desde 8/2/2018, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, envolvida com o tráfico de entorpecentes, porte e posse de armas de fogo e delitos contra o patrimônio, como roubo. O grupo possui complexa estrutura e divisões de tarefas, e conta com a participação de menores e até mesmo de integrantes de dentro do sistema prisional, sendo o paciente responsável por venda de armas de fogo, tendo contato direto com antigos líderes e com o alto escalão da organização. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, bem como de evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui outros registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da custódia antecipada. 2.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. O pleito relativo à modificação do regime prisional não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo
. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 177003 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021) Destaquei

Sendo assim, tem-se que o juízo
a quo
justificou, tal como exige o art. 387, §1º, do CPP, a impossibilidade do recurso em liberdade, afirmando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Como bem ponderou a representante do
Parquet
, “
a custódia cautelar foi decretada e mantida em face a existência de elementos fáticos identificados nos autos, que exteriorizam a gravidade concreta da conduta, em tese, por ele cometida, de forma que a manutenção da ordem pública deve ser preservada.
”.

Portanto, não há constrangimento ilegal na vedação do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão foi devidamente fundamentada, máxime em razão da presença dos motivos justificadores da segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer parcialmente o writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023